Tribunal: TJES
Processo: 0045139-80.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045139-80.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CARLOS ALBERTO CERUTTI PINTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO – DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER ATUALIZADO O CADASTRO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime “o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário.

2. O entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema também é de que eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação deste ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VI
LA VELHA
,
pois irresignado com a r. sentença de fls. 90/91, que, nos autos da ação da execução fiscal proposta em face de
CARLOS ALBERTO CERUTTI PINTO,
acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução ante a inexistência de relação jurídica tributária.

Na mesma oportunidade, condenou o ora apelante ao pagamento de verba honorária, no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Aduz o ente apelante, em síntese, que o contribuinte foi omisso em manter atualizado seu cadastro imobiliário, o que acarretou no indevido ajuizamento do feito executivo.

Assim, requer o provimento do recurso para fins de reformar parcialmente a r. sentença, notadamente com a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 9085749 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL:
0045139-80.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VI
LA VELHA

APELAD
O: CARLOS ALBERTO CERUTTI PINTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VI
LA VELHA
,
pois irresignado com a r. sentença de fls. 90/91, que, nos autos da ação da execução fiscal proposta em face de
CARLOS ALBERTO CERUTTI PINTO,
acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução ante a inexistência de relação jurídica tributária.

Na mesma oportunidade, condenou o ora apelante ao pagamento de verba honorária, no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Aduz o ente apelante, em síntese, que o contribuinte foi omisso em manter atualizado seu cadastro imobiliário, o que acarretou no indevido ajuizamento do feito executivo.

Assim, requer o provimento do recurso para fins de reformar parcialmente a r. sentença, notadamente com a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 9085749 pelo desprovimento do recurso.

A r. sentença não merece retoques, sendo firme o entendimento de que cabe ao Fisco, na esfera administrativa, o correto direcionamento da CDA, de forma que eventual descumprimento, pelo contribuinte, de atualização do cadastro é mera irregularidade administrativa, não servindo de lastro para o ajuizamento do feito executivo.

Veja-se entendimento desta Câmara:

“[...] É irrelevante que os sucessores, ou atuais ocupantes do imóvel, não tenham promovido a atualização do cadastro perante o Fisco, eis que o descumprimento desta obrigação não torna válido o lançamento que é nulo. 2.
A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime “o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício
Data: 02/08/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0007247-39.2019.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação de Débito Fiscal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 10/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5010067-97.2021.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Sucumbenciais)

(...) .
O entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema também é de que eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação deste ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 4. O apelo deve ser desprovido, ainda, em virtude do princípio da causalidade, eis que foi a incorreção do lançamento tributário que deu causa à inscrição em dívida ativa em desfavor de pessoa ilegítima
. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Data: 02/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0007247-39.2019.8.08.0011, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

Destarte, sendo ônus do Fisco realizar o correto lançamento tributário, correta a r. sentença que condenou o ora apelante ao pagamento da verba honorária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões